Tribunal: STF
Processo: AI 395656
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
1. O reconhecimento de vínculo empregatício com sociedade de
economia mista, sem concurso público, iniciado sob a vigência da
Carta pretérita, não ofende o inciso II do art. 37 da Lei Maior
atual.
2. A aplicação do instituto da reintegração, como forma
originária de investidura em emprego público, contraria
expressamente o inciso II do art. 37 da Constituição Federal.
3.
Agravo regimental improvido.